Tribunal: TJSP
Processo: 0039597-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que indeferiu pedido liminar para compelir as rés (Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo e Unimed Campinas) a autorizarem tratamento prescrito à autora de "Estimulação Magnética Transcraniana". Inconformismo da requerente. Acolhimento. Cooperativas integrantes do Sistema Unimed que constituem entidade única perante o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que indeferiu pedido liminar para compelir as rés (Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo e Unimed Campinas) a autorizarem tratamento prescrito à autora de "Estimulação Magnética Transcraniana". Inconformismo da requerente. Acolhimento. Cooperativas integrantes do Sistema Unimed que constituem entidade única perante o consumidor. Súmula 99 deste TJSP. Inexistência de previsão do procedimento no rol da ANS não isenta a operadora do dever de fornecimento de cobertura, tratando-se de enfermidade coberta e de tratamento prescrito por médico. Súmula 102 deste Tribunal. Urgência do tratamento que se depreende da gravidade da enfermidade (depressão), com explicitada existência de ideação suicida. Atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0039597-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ELISA THIEL
CONTE, são agravados UNIMED- COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS
VALES
DO
TAQUARI
E
RIO
PARDO
LTDA
e UNIMED
CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0039597-15.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 0039597-15.2019.8.26.0000
Agravante: Elisa Thiel Conte
Agravado: Unimed Cooperativa de Serviços de Saúde dos Vales do
Taquari e Rio Pardo Ltda e Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho
Médico
Comarca: Campinas
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de
saúde. Decisão que indeferiu pedido liminar para compelir as rés
(Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo e Unimed Campinas) a
autorizarem tratamento prescrito à autora de “Estimulação
Magnética
Transcraniana”.
Inconformismo
da
requerente.
Acolhimento. Cooperativas integrantes do Sistema Unimed que
constituem entidade única perante o consumidor. Súmula 99 deste
TJSP. Inexistência de previsão do procedimento no rol da ANS
não isenta a operadora do dever de fornecimento de cobertura,
tratando-se de enfermidade coberta e de tratamento prescrito por
médico. Súmula 102 deste Tribunal. Urgência do tratamento que
se depreende da gravidade da enfermidade (depressão), com
explicitada existência de ideação suicida. Atendidos os requisitos
do art. 300 do Código de Processo Civil. Decisão reformada.
Recurso provido
Voto no 16375
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Fabio Varlese Hillal, às fls. 31-32 dos autos
de obrigação de fazer, que indeferiu tutela de urgência para compelir as rés a
autorizarem o tratamento indicado à autora de “estimulação magnética
transcraniana”, nos termos da prescrição médica.
Sustenta a autora, ora agravante, em síntese, padecer de
depressão grave, com risco de cometimento de suicídio, conforme laudo médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0039597-15.2019.8.26.0000 -Voto no
3
trazido aos autos. Afirma que houve a negativa de cobertura em razão de o
procedimento prescrito não constar do rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar. Alega que as redes conveniadas das rés não possuem estabelecimento
apto ao tratamento, razão pela qual deve ser custeado o procedimento junto à clínica
de sua médica particular. Requer o deferimento da tutela de urgência.
Em cognição inicial, foi deferido o efeito ativo pelo E.
Des. José Carlos Costa Netto durante plantão judiciário (fls. 80-81), decisão
posteriormente ratificada por esta relatora quando do processamento deste agravo
(fl. 88).
Contraminutas às fls. 96-106 e 327-338.
É o relatório.
Sabe-se que a autora agravante, que reside na cidade de
Goierê-PR, é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial operado pela corré
UNIMED VALES DO TAQUARI E RIO PARDO. Alegando falta de prestadores
capacitados em seu local de residência, consta que a recorrente consultou-se em
clínica localizada na cidade de Campinas-SP (“SC Clínica Médica Ltda”), que
atestou a existência de sintomas correspondentes a “episódio depressivo grave”,
com ideação suicida. Foi-lhe prescrito tratamento de “Estimulação Magnética
Transcraniana”, em 20 sessões iniciais, com possível incremento para 30 ou 40, a
depender de ulterior avaliação. Contudo, tanto a UNIMED VALES DO TAQUARI
E RIO PARDO quanto a UNIMED CAMPINAS não teriam fornecido cobertura,
seja porque o tratamento não estava contemplado pela ANS, seja porque não tinham
estabelecimento hábil à prestação do serviço necessitado nas respectivas redes
conveniadas.
A princípio, cumpre esclarecer que não obstante seja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0039597-15.2019.8.26.0000 -Voto no
4
autora agravante beneficiária de plano da UNIMED VALES DO TAQUARI E RIO
PARDO, não é possível se afirmar a ilegitimidade passiva da UNIMED
CAMPINAS, já que segundo entendimento jurisprudencial consolidado, as
integrantes do Sistema Unimed constituem entidade única perante o consumidor.
Neste sentido, exemplificativamente:
“Plano de saúde. Legitimidade passiva ad causam da Unimed
Paulistana. Reconhecimento. Cooperativas interligadas e que
integram o mesmo conglomerado econômico. Regionalização pelo
desempenho das atividades. Irrelevância. Entidade única. Teoria da
aparência. Aplicabilidade do CDC e do Estatuto do Idoso.
Responsabilidade solidária. Precedentes. Tese acolhida (...)” (Apel.
0070563-93.2012.8.26.0100, 7a Câmara de Direito Privado, rel.
Rômolo Russo, j. em 13.04.2016).
Ainda que assim não fosse, em razão da alegação de
inexistência de prestadores aptos ao atendimento na área de abrangência da
UNIMED VALES DO RIO TAQUARI E RIO PARDO, a constância da UNIMED
CAMPINAS no polo passivo seria justificável com base na súmula no 99 deste
Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Não havendo, na área do contrato de plano de
saúde, atendimento especializado que o caso requer, e existindo urgência, há
responsabilidade solidária no atendimento ao conveniado entre as cooperativas de
trabalho médico da mesma operadora, ainda que situadas em bases geográficas
distintas”.
Quanto ao mérito, de rigor o deferimento da antecipação
de tutela.
Isso porque a não contemplação do tratamento prescrito
no rol de procedimentos de ANS, por si só, não serve de pretexto para isentar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0039597-15.2019.8.26.0000 -Voto no
5
operadora de fornecer cobertura, já que o procedimento foi prescrito por médico (fl.
42 do agravo), para tratar enfermidade não excluída do âmbito do contrato. De
acordo com tal linha, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “é
inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à
cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de
procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma
interpretação mais favorável ao consumidor” (AgInt no AREsp 1553980/MS, 3a
Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 09.12.2019).
De acordo com tal linha, também já existe entendimento
sumulado deste Tribunal: “Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Concomitantemente, em reiterados precedentes relativos
ao mesmo tratamento, tem-se majoritariamente entendido pela abusividade da
recusa expressa pelas operadoras, compelindo-as, por conseguinte, ao almejado
custeio. Confiram-se os arestos abaixo, provenientes desta Câmara:
“PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Estimulação
Magnética Transcraniana - EMT. Irrelevância da não previsão no
Rol de Procedimentos da ANS. Procedimentos indicado pelo médico
para tratamento de doença coberta. Aplicação da Súmula no 102,
TJSP.
Precedentes.
Recurso
não
provido”
(Apel.
1002431-20.2019.8.26.0003, rel. Mary Grün, j. em 16.07.2019);
“APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c danos
morais. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as
partes. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Autora
portadora de quadro depressivo refratário aos tratamentos
habituais. Indicação de 10 sessões de estimulação magnética
transcraniana. Negativa de realização sob a alegação de exclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0039597-15.2019.8.26.0000 -Voto no
6
contratual e fora do rol da ANS. A ausência de previsão expressa
não se presta a obstar procedimento médico. Aplicação das Súmulas
96, 100 e 102, todas deste Egrégio Tribunal de Justiça. No tocante
ao pedido de observação da cláusula de reembolso, cediço que é
vedado inovar em sede recursal. Danos morais configurados e valor
mantido. Recursos a que se nega provimento” (Apel.
1003502-70.2018.8.26.0010, rel. José Rubens Queiroz Gomes, j. em
10.02.2019);
“Agravo de instrumento. Antecipação de tutela para determinar a
cobertura de 40 sessões de estimulação magnética transcraniana
para o tratamento de quadro depressivo refratário a intervenções
farmacológicas Aplicação da Súmula 102 deste E. Tribunal de
Justiça. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça no sentido de ser
devida a cobertura estimulação magnética transcraniana para o
tratamento
de
depressão.
Agravo
desprovido”
(AI
2163513-23.2017.8.26.0000, rel. Rômolo Russo, j. em 05.12.2017).
Nessa esteira, evidenciada está a probabilidade do direito
invocado, assim como o risco de dano, tendo em vista a gravidade da enfermidade e
a existência de comportamento potencialmente suicida atestada pela médica
psiquiatra responsável. Assim sendo, atendidos os requisitos do art. 300 do Código
de Processo Civil, de rigor o deferimento da tutela de urgência, ratificando-se a
decisão monocrática de concessão de efeito ativo a este agravo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos acima, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora